Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734444-80.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora